Tribunal: STF
Processo: AI 670627
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista.
   Expurgos inflacionários na diferença de 40% sobre o FGTS.
   Responsabilidade do empregador. Prazo prescricional. Aplicação do
   princípio da actio nata e da Lei Complementar nº 110/01. Ofensa
   reflexa à Constituição. Precedentes.
1. Controvérsia decidida à
   luz da legislação infraconstitucional pertinente, a cujo exame
   não se presta o recurso extraordinário.
2. Não há motivo para o
   sobrestamento do feito. A questão não foi submetida à apreciação
   do Plenário desta Corte. Ademais, "o sobrestamento de processos
   por parte de algum Ministro não impede o julgamento daqueles
   distribuídos aos demais, ainda que tratem de matéria semelhante"
   (RE nº 503.241/SC-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra
   Cármen Lúcia, DJ de 29/6/07).
3. Agravo regimental desprovido.